Tribunal: STF
Processo: RE 110694
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
JÚRI. QUESITOS. DEFESA PROPRIA E AGRESSAO INJUSTA. LEGITIMA DEFESA.
NÃO HÁ, EM TESE AO MENOS, INCOMPATIBILIDADE LOGICA NA VOTAÇÃO DO
JÚRI QUE AFIRMA TER O RÉU AGIDO EM DEFESA PROPRIA, MAS NÃO VE
CONFIGURADA A AGRESSAO INJUSTA COMO SEU PRESSUPOSTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.